Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728718-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA LIDIANE FERREIRA, S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: LUZENI DA SILVA NEIVA COSTA AGRAVADO: MAURIZIO MONTANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento e intimem-se os Agravantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição Id. 32159675. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça sobre o pedido de ingresso formulado nos autos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora